Tribunal: STF
Processo: ARE 1350667
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO. LICENÇA MATERNIDADE. SERVIDORA TEMPORÁRIA. Pedido de prorrogação da licença de 120 dias para 180 dias. Indeferimento da Administração. Alegação de que o direito reserva-se às servidoras efetivas, essas sob regime estatuário. Lei Complementar Estadual nº 1.054/08 permite analogia da previsão de 180 dias de licença maternidade às servidoras temporárias, com vista ao Princípio da Isonomia. Sentença de procedência do pedido, que tornou definitiva a tutela antecipada já deferida. Julgamento de primeiro grau confirmado. RECURSO NÃO PROVIDO.” (eDOC 4, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, ”b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, inciso XXIII; e 40, § 13, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, a Procuradoria alega a falta de competência para os Estados e Municípios editarem lei estendendo a licença gestante para 180 (cento e oitenta) dias em favor das servidoras temporárias.



    Sustenta que o acórdão impugnado incorreu em equívoco ao deixar de aplicar o disposto no artigo 71 da Lei 8.213/1991, que assegura 120 (cento e vinte) dias de licença gestante às servidoras temporárias, que estão submetidas ao Regime Geral da Previdência Social.



    Requer seja reformado o acórdão impugnado.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não declarou inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar n. 1.093/09 e Lei n. 1.196/2013), consignou que a autora tem direito à licença gestante de 180 dias. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A autora é professora do ensino fundamental da rede pública estadual, tendo sido admitida em caráter temporário, nos termos da Lei Complementar nº 1.093/2009, que dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender a uma necessidade temporária de interesse público excepcional. Em razão de sua maternidade, foi-lhe concedida licença pelo período de 120 dias. Entretanto, não obteve êxito ao solicitar prorrogação de 60 à Administração, sob a justificativa de que tal direito seria restrito aos servidores permanentes. Diante disso, requereu concessão de liminar para assegurar o direito ao gozo da prorrogação da licença maternidade para 180 dias, seguida da procedência em definitivo do pleito.



    Foram deferidas a gratuidade processual e a tutela de urgência.



    O recurso não merece guarida.



    A prorrogação por 60 dias da licença maternidade de 120 dias que a agravada vem usufruindo está respaldada no artigo 198 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. A Lei Estadual nº 10.261/68, na redação alterada pela Lei Complementar Estadual nº 1.054/08, concedeu o prazo de 180 dias de licença maternidade à funcionária gestante, texto cuja aplicação analógica amplia a sua abrangência para os servidores temporários, em observância ao princípio da isonomia.” (eDOC 4, 2-3) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEIS ESTADUAIS 10.261/1968 E 1.093/2009. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à prorrogação de licença-maternidade pleiteada pela Recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis 10.261/1968 e 1.093/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 542, cujo paradigma é o ARE 674.103-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. (ARE 1333026 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12.11.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. LICENÇA MATERNIDADE. PRAZO DE DURAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 6º; 201, II; 203, I; 226; E 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação”. (ARE 1288127 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.12.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) ) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente